Tribunal: TJPA
Processo: 0816472-42.2024.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10164 - Atualização de Conta
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) - 0816472-42.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 10ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELEM

SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE DEMANDAS RELACIONADAS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) EM QUE FIGURA COMO RÉU O BANCO DO BRASIL S.A. DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA RELAÇÃO ENTRE O BANCO E OS TITULARES DE CONTAS VINCULADAS AO PASEP E A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA NAS AÇÕES QUE VERSAM SOBRE DESFALQUES E SAQUES INDEVIDOS. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) OU DO CÓDIGO CIVIL (CC). REPETIÇÃO DE PROCESSOS VERSANDO SOBRE A MESMA QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. EXISTÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. AFETAÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO EM TRIBUNAL SUPERIOR. TEMA Nº 1.300 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ), CONFORME ACÓRDÃO PUBLICADO EM 16/12/2024. PRESSUPOSTO DO ART. 976, §4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO PREENCHIDO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS INADMITIDO, NOS TERMOS DO VOTO.

1. É cabível a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica – a teor do art. 976 do Código de Processo Civil (CPC) –, estando ambos os requisitos preenchidos.

2. Tendo em vista a recente afetação dos Recursos Especiais nº 2.162.223/PE, nº 2.162.198/PE, nº 2.162.323/PE e nº 2.162.222/PE, representativos da Controvérsia nº 653 sob a sistemática dos recursos repetitivos, acerca da mesma questão de direito ora debatida – a teor do acórdão publicado, em 16 de dezembro de 2024, quanto ao Tema nº 1.300 do Superior Tribunal de Justiça –, concretizou-se supervenientemente o óbice procedimental previsto no art. 976, § 4º, do Código de Processo Civil, o que enseja a inadmissão do presente IRDR.

3. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas inadmitido, nos termos do voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros do Tribunal Pleno, por unanimidade, em
IN
ADMITIR
o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), nos termos do voto do Relator. Sessão presidida pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR
, suscitado por
André Luiz Filo-Creão G. da Fonseca
, Juiz de Direito Titular da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, com fundamento nos arts. 976 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 188 e seguintes do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com o objetivo de uniformizar o entendimento acerca de questões jurídicas relacionadas às demandas envolvendo o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), em que figura como réu o Banco do Brasil S.A.

A parte suscitante alegou a existência de relevante controvérsia jurídica e o potencial de decisões conflitantes entre os órgãos jurisdicionais. Sustentou ainda que a multiplicidade de ações sobre a matéria poderia comprometer a segurança jurídica e a isonomia dos julgamentos,
conforme Id. 22429812 e 22429811.

Regularmente distribuído, coube-me a Relatoria do feito, conforme preceitua o art. 189 do RITJPA

A Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas (COGEPAC), instituída pela Emenda Regimental nº 26, de 30 de novembro de 2022, e regulamentada pela Portaria nº 711-GP, de 14 de fevereiro de 2023, apresentou manifestação
pela inviabilidade
do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, com fulcro no art. 976, §4º, do CPC, em razão da superveniente afetação do Tema nº 1300 do Superior Tribunal de Justiça –
Id. 24081141.

Vieram os autos conclusos para fins de juízo de admissibilidade.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Instituído pelo Código de Processo Civil como resposta aos desafios enfrentados pelo sistema judiciário brasileiro, notadamente a elevada litigiosidade repetitiva, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas configura-se como um instrumento processual destinado à resolução eficiente e uniforme de questões de direito que se repetem em inúmeros processos judiciais. Ao prevenir decisões conflitantes, o IRDR promove a igualdade de tratamento entre as partes e garante previsibilidade, estabilidade e coerência nas relações jurídicas.

Com o rito processual diferenciado, delineado nos arts. 976 a 987 do CPC, o Incidente se distingue por seus níveis de cognição diversos, que se desdobram em três etapas: a análise de admissibilidade, onde se verifica a pertinência do IRDR e o atendimento aos requisitos legais; a instrução, na qual se aprofunda a análise da questão jurídica controvertida, com a participação dos diversos atores interessados no tema, os quais buscam uma solução consistente e uniforme; e, por fim, o julgamento de mérito e a fixação de tese pelo Tribunal.

A decisão proferida no IRDR representa a uniformização do entendimento do Tribunal acerca da questão de direito controvertida, resultando na fixação de uma tese jurídica que, por possuir efeito vinculante, deve ser aplicada pelos magistrados a todos os processos individuais ou coletivos, presentes ou futuros, que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive nos Juizados Especiais, a teor do art. 985 do CPC.

A uniformização e a estabilidade da jurisprudência proporcionada pelo IRDR atendem ao dever dos tribunais de garantir a coerência e a integridade das decisões judiciais, conforme o art. 926 do CPC.

DA MATÉRIA EM DISCUSSÃO

Conforme exposto no ofício de suscitação, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) foi instaurado com a finalidade precípua de dirimir a controvérsia jurídica envolvendo as ações judiciais que questionam a gestão e administração das contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Referido fundo público tem sua administração conferida, por delegação legal, ao Banco do Brasil S.A., que atua na qualidade de entidade gestora e pagadora exclusiva dos valores devidos aos beneficiários. Tal atribuição encontra respaldo normativo no artigo 5º da Lei Complementar nº 8/1970, cujo teor dispõe expressamente:

Art. 5º - O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional.

A instauração do incidente foi devidamente justificada diante do expressivo aumento da judicialização envolvendo o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), atualmente sucedido pelo fundo PIS-PASEP. As demandas em tramitação concentram-se, predominantemente, na apuração do saldo real das contas individuais dos beneficiários e na eventual responsabilização do Banco do Brasil S.A. por supostas falhas na administração desses recursos.

A recorrência dessas ações e a complexidade das questões nelas discutidas demonstram a necessidade de uniformização da matéria por meio da fixação de tese qualificada, com força vinculante, capaz de solucionar de maneira definitiva os principais aspectos controvertidos. Em especial, busca-se esclarecer dois pontos fundamentais que frequentemente emergem nos litígios judiciais sobre a temática, como se passa a expor.

O primeiro aspecto controverso a ser analisado diz respeito à qualificação jurídica da relação estabelecida entre o Banco do Brasil S.A., na qualidade de gestor do fundo PASEP, e os titulares das contas vinculadas ao programa. A controvérsia reside na definição do enquadramento dessa relação, discutindo-se se deve ser considerada uma relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), ou, alternativamente, uma relação de natureza contratual comum, subordinada às disposições do Código Civil (CC). A solução dessa questão é de suma importância, pois acarreta consequências diretas na distribuição da carga probatória e na forma de responsabilização do Banco do Brasil.

Caso seja reconhecida a incidência da norma consumerista, os titulares das contas do PASEP poderão ser enquadrados como consumidores, presumindo-se a sua vulnerabilidade perante a instituição financeira, o que autoriza a aplicação da responsabilidade objetiva, conforme prevê o artigo 14 do CDC. Nessa hipótese, o Banco do Brasil responderia independentemente da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade. Por outro lado, caso a relação seja considerada de natureza estritamente contratual, regulada pelo Código Civil, caberá aos titulares das contas a obrigação de demonstrar de forma inequívoca a ocorrência de falhas na gestão dos valores depositados, sujeitando-se ao regime de responsabilidade subjetiva, que exige prova da culpa ou dolo do administrador do fundo.

O segundo ponto de controvérsia refere-se à distribuição do ônus da prova nessas demandas judiciais. A questão central consiste em determinar se se aplica o artigo 6º, inciso VIII, do CDC, que possibilita a inversão do ônus probatório em favor do consumidor sempre que demonstrada sua hipossuficiência ou a verossimilhança de suas alegações, ou se deve prevalecer a regra geral contida no artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC). Nos termos deste último dispositivo, a incumbência de provar o fato constitutivo do direito cabe ao autor da ação, ao passo que ao réu compete a demonstração de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado.

A definição desse aspecto é fundamental, pois influencia diretamente a estratégia processual adotada pelas partes, bem como os critérios para a valoração da prova pelo juízo competente. Caso se reconheça a aplicação do CDC, a inversão do ônus probatório poderá favorecer os titulares das contas do PASEP, impondo ao Banco do Brasil o dever de comprovar a regularidade da gestão dos recursos. Por outro lado, a manutenção da regra geral do CPC exigirá que os autores reúnam provas substanciais acerca de eventuais irregularidades na administração dos valores depositados, elevando o grau de dificuldade para a obtenção de provimento judicial favorável.

Dessa forma, a análise aprofundada dessas questões jurídicas mostra-se essencial para a pacificação da atual divergência jurisprudencial existente sobre a matéria, assegurando maior segurança jurídica e promovendo a uniformidade interpretativa no âmbito do Poder Judiciário. A necessidade de definição de um entendimento consolidado torna-se ainda mais evidente diante do expressivo número de ações judiciais que têm sido ajuizadas sobre o tema, conforme demonstrado no Estudo de Viabilidade constante nos autos.

A inexistência de um posicionamento uniforme tem acarretado um tratamento jurisdicional desigual, resultando na quebra do princípio da isonomia e comprometendo a previsibilidade das decisões judiciais. Tal cenário gera insegurança tanto para os titulares das contas vinculadas ao PASEP quanto para o Banco do Brasil S.A., dificultando a aplicação coerente do direito e fragilizando a efetividade da prestação jurisdicional.

Nesse contexto, entendo que a controvérsia submetida à apreciação no presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) trata de questão de direito dotada de relevância e de caráter repetitivo, o que justifica a necessidade de fixação de tese jurídica vinculante para pacificação da matéria e uniformização da jurisprudência.

Diante do exposto, passo à análise dos requisitos legais para a admissibilidade do incidente, a fim de verificar o atendimento das exigências normativas que disciplinam sua instauração.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Nesta fase processual, compete ao Órgão Julgador verificar o cabimento do IRDR através da análise do preenchimento dos requisitos legais para sua admissão.

Na dicção do
art. 976 do Código de Processo Civil
, é cabível a instauração do IRDR quando houver, simultaneamente: “
efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito (I); risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica (II)
”;
mostrando-se, por outro lado,
incabível, quando “
um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão repetitiva
”, nos termos do §4º do mesmo diploma legal
.

Inicialmente, reconheço a legitimidade do Suscitante para a propositura do IRDR, eis que Juiz de Direito desse Tribunal de Justiça, nos termos do art. 977, inciso I, do CPC.

Dito isso, passo a abordar os pressupostos de admissibilidade, nos moldes abaixo delineados.

DA EFETIVA REPETIÇÃO DA CONTROVÉRSIA SOBRE QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO.

A legislação processual civil não define um número específico de demandas que configuram a efetiva repetição de processos, necessária para a instauração do Incidente. O Enunciado nº 87 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC) esclarece que
“[a] instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas não pressupõe a existência de grande quantidade de processos versando sobre a mesma questão, mas preponderantemente o risco de quebra da isonomia e de ofensa à segurança jurídica
”.

Portanto, o fator preponderante para a instauração do IRDR não é a quantidade de processos com a mesma questão, mas sim o risco de quebra da isonomia e ofensa à segurança jurídica – próximo requisito –, em razão da possibilidade de prolação de decisões judiciais conflitantes decorrentes da multiplicidade de demandas.

Na espécie, na petição inicial do incidente, o Suscitante indicou três processos, por amostragem, que representam, de forma clara, a controvérsia jurídica posta em discussão, bem como informou ter observado
“um volume significativo de ações judiciais que versam sobre supostos desfalques e saques indevidos em contas vinculadas ao PASEP, administradas pelo Banco do Brasil S/A, volume este que vem aumentando a cada mês ante o crescente ajuizamento de demandas dessa natureza”
.

Juntamente com a petição de suscitação, foi juntada certidão emitida pela Secretária-Geral da 2ª UPJ das Varas Cíveis e Empresariais de Belém
(ID 22429812
), segundo a qual foi contabilizada a existência de, no mínimo, 390 (trezentos e noventa) processos sobre a temática PASEP, espalhados entre os Juízos das 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª Varas Cíveis da Comarca de Belém.

Em consulta preliminar ao sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), facilmente se constata o expressivo número de processos envolvendo a questão proposta. Ademais, consoante consta no Estudo de Viabilidade (
ID 24081141),
o Ministro Rogerio Schietti Cruz, na condição de Presidente da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática que originou a Controvérsia nº 653/STJ, informou que o quantitativo de processos repetitivos dessa natureza alcançou um
“montante de 124.761 (cento e vinte quatro mil, setecentos e sessenta e um) em todo o território nacional”
.

Assim, a questão objeto deste incidente, que versa exclusivamente sobre a natureza jurídica da relação entre o Banco do Brasil S.A. e os titulares das contas do PASEP, bem como sobre a aplicação ou não das normas consumeristas relativas à distribuição do ônus da prova, configura matéria unicamente de direito.

Nesse sentido, é pertinente a lição de Fernando Gajardoni (
in Comentários ao Código de Processo Civil
. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 1412) que ensina:

“(...) a
interpretação a ser extraída de determinado texto legal
, ou a qualificação jurídica mais adequada aos fatos delimitados nas demandas repetitivas, da mesma forma
representam efetiva matéria de direito
, suscetível a tratamento por meio de IRDR.” –
destaquei.

Face ao exposto, constatando-se a repetitividade, no âmbito da Justiça Estadual, de processos que discutem controvérsia estritamente de direito,
resta demonstrado o preenchimento integral do requisito constante do art. 976, I do CPC
.

DO RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA.

O art. 976, II, do CPC estabelece como pressuposto para a admissibilidade do IRDR a demonstração do risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, refletindo a concepção do dever imposto aos Tribunais, de manterem sua jurisprudência estável, íntegra e coerente.

Esse risco decorre da existência de dispersão jurisprudencial entre os órgãos fracionários sobre a mesma questão de direito, resultando em tratamento desigual das partes, mesmo em situações fáticas similares, o que, por consequência, gera incerteza quanto ao desfecho das lides.

A esse respeito, leciona Marcelo Ornellas Marchiori (
in A atuação do Poder Judiciário na formação de precedentes definitivos – experiências e desafios. Salvador: Jus Podium, 2022, p. 103
):

“Assim, aguardar toda e qualquer pacificação pelos tribunais superiores, permitindo
a liberdade de interpretação sobre questões de direito por todas as instâncias
,
representa grave violação ao princípio da isonomia
,
com consequências danosas à atividade jurisdicional e à sociedade
, devido à ausência de definitividade (...)
deixando disfuncional a atuação de juízes e tribunais numa incrível e estranha atividade de repetir decisões que não se sabe, certamente, se é aquela mesma a decisão do Poder Judiciário
.”
(destaquei)

No caso em análise, a petição de suscitação (
ID 22429787
) aponta e comprova a existência de significativa divergência jurisprudencial quanto ao tema, o que estaria gerando insegurança jurídica e tratamento não isonômico entre os jurisdicionados.

No tocante aos dois pontos centrais da controvérsia – quais sejam:
(I)
a natureza jurídica da relação entre o Banco do Brasil S.A. e os titulares das contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e
(II)
a distribuição do ônus da prova nas demandas envolvendo desfalques ou saques indevidos nessas contas –, a dispersão de julgados se manifesta patente quando à aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor nos processos e as consequências relativas à distribuição do
onus probandi
entre as partes.

Nesse contexto, há decisões em que se reconhece a relação de consumo entre os correntistas e o Banco, com base na
Súmula 297 do STJ
, a qual estabelece a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras. Em tais hipóteses, tem-se admitido a
inversão do ônus da prova
, conforme o art. 6º, VIII, do CDC, com base na presunção de vulnerabilidade dos titulares das contas e na responsabilidade objetiva do Banco do Brasil na administração dos valores.

A título ilustrativo, cito os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. DESSOBRESTAMENTO DO FEITO.
APLICAÇÃO DO TEMA 1.150

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE NÃO ACOLHIDA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DEMANDA TRATA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 297
DO STJ.
NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO
ANTE A MAIOR FACILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO EM FORNECER AS PROVAS NECESSÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(omissis)

7.
Sobre o mérito, destaco que há necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor diante da relação de consumo presente nos autos, nos termos da súmula 297 do STJ. Neste sentido, a inversão do ônus da prova é imprescindível para dar continuidade na demanda, visto que a Empresa é a detentora das movimentações bancárias nas contas PIS e PASEP.

8. Recurso conhecido e provido.

(Apelação Cível nº 0801332-55.2022.8.14.0026, 1ª Turma de Direito Público, Relatora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, julgado em 10/6/2024, publicado em 18/6/2024 – destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU.
INCONFORMISMO DO BANCO PROMOVIDO. VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DO PIS/PASEP
.
ALEGAÇÃO DE DECRÉSCIMOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO
. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO DANOS PRESUMIDOS NA ESPÉCIE. SUMULA 479 DO STJ, QUE RESPONSABILIZA OBJETIVAMENTE O BANCO POR AÇÕES DE TERCEIROS, GERA, POR SI SÓ, O DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS, QUE SÃO PRESUMIDOS NA ESPÉCIE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E AOS CRITÉRIOS COMPENSATÓRIO (DA VÍTIMA) E SANCIONATÓRIO (DO INFRATOR). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(Apelação Cível nº 0802986-40.2019.8.14.0040, 2ª Turma de Direito Privado, Relatora Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, julgado em 9/7/2024, publicado em 16/7/2024 – destaquei)

Também afirmando tratar-se de relação de consumo, há ainda outras decisões em que a inversão automática do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CPC, é rechaçada, exigindo-se que o autor comprove a sua hipossuficiência ou a verossimilhança das alegações.

Por outro lado, há julgados em que a aplicação da norma consumerista é afastada nas ações que envolvem o Banco do Brasil S.A. e os titulares das contas do PASEP, entendendo que o vínculo jurídico é regido pelas normas contratuais do Código Civil, considerando o Banco como mero depositário dos valores e executor das diretrizes fixadas pelo Conselho Diretor do Fundo PASEP.

Como exemplo, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE PASSIVA
RECONHECIDA. TEMA 1.150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 42/STJ. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.
INAPLICABILIDADE DO CDC NAS RELAÇÕES ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E TITULAR DE CONTA DO PASEP
. MÁ-GESTÃO DOS RECURSOS DO PASEP PELO BANCO DO BRASIL NÃO CONSTATADA. UTILIZAÇÃO DE ÍNDICES DIVERSOS DOS OFICIAIS NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA AUTORA. VALOR DE BASE INCORRETO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(Apelação Cível nº 0846826-59.2020.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Privado, Relator Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, julgado em 18/6/2024, publicado em 12/7/2024 – destaquei)

Já em outros julgados, mesmo corroborando com a corrente que defende a não aplicação das normas do CDC, tem sido determinada a inversão do ônus da prova com base no
art. 373 do CPC
, considerando a dificuldade dos titulares em produzir provas específicas e a maior capacidade do Banco do Brasil S.A. de apresentar documentos comprobatórios.

Destaco, nesse sentido, excertos da decisão monocrática proferida pela Exma. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, nos autos do recurso de Apelação Cível nº 0801054-10.2022.8.14.0073, julgado em 17/12/2024:
“(omissis)

Em que pese o Banco do Brasil detivesse a administração das contas como mero executor, deveria realizar a aplicação e definição das diretrizes e dos critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor, acerca dos recursos depositados a título de PIS/PASEP.

Logo, no caso, não incide a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC), já que se trata de benefício instituído pelo governo, Poder Executivo Federal.

Mesmo assim, ressalto que o art. 373, I, II e §1º do Código de Processo Civil (CPC), dispôs sobre a distribuição do ônus da prova, atribuindo o encargo aquele que tem melhor condição de fazê-lo, senão vejamos:

(omissis)

Outrossim, o magistrado da causa pode, justificadamente, distribuir o ônus da prova entre os integrantes da relação processual caso entenda existir dificuldade excessiva para determinada parte (aquela que possui originalmente o encargo de produzir a prova), e, de outro lado, verifique maior facilidade da parte adversa em fazê-lo.

(omissis)

Logo, o Banco do Brasil tem o dever de repassar aos titulares das cotas os valores corretos, levando em consideração todos os índices inflacionários e rendimentos discorridos acima, por sua vez, necessitando de documento hábil para comprovar sua alegação, ou seja, as microfilmagens e os extratos nos quais dispunha.

Portanto, faz-se necessário a inversão do ônus da prova para que a Instituição Financeira apresente todos os documentos do titular da conta para comprovar que realizou todo o repasse dos valores nos moldes da Legislação do Fundo PIS-PASEP.

(omissis)

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO a fim de que a Sentença do Juízo seja anulada para que haja a reabertura da fase instrutória e determinar a realização de perícia contábil para fins de comprovação do desfalque
, bem como a necessidade da inversão do ônus da prova para que a instituição financeira demonstre que fez o repasse de todos os valores de forma correta, nos termos da fundamentação lançada ao norte.
(destaquei)

Diante do exposto, as decisões conflitantes prolatadas revelam patente ofensa à isonomia e à segurança jurídica, pois demonstram o tratamento desigual dispensado às partes que se encontram em idêntica situação jurídica, o que compromete a previsibilidade da jurisprudência.

Deste modo, configurado o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, entendo satisfeitos os pressupostos do art. 976, II, do CPC.

2.3.
DA AFETAÇÃO DA MATÉRIA NOS TRIBUNAIS SUPERIORES.

Conforme disposto no §4º do art. 976 do CPC, a afetação de tema que abranja a controvérsia a ser uniformizada, nos Tribunais Superiores, configura óbice à instauração do IRDR, nesses termos:

§ 4º É
incabível
o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos
tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese
sobre questão de direito material ou processual repetitiva.

(destaquei)

Trata-se de
requisito legal negativo, sendo imprescindível para a admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
que não haja recurso afetado para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva em qualquer dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, sob pena de inadmissão.

Observa-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já enfrentou aspectos relacionados aos processos envolvendo as contas do PASEP em precedentes vinculantes. No julgamento dos Recursos Especiais nº 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, que deram origem ao Tema nº 1.150, a Corte Superior consolidou tese confirmando a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e o prazo prescricional aplicável e seu termo inicial nas demandas afetas à administração dos depósitos do Programa, contudo, não enfrentou diretamente a controvérsia sobre a distribuição do ônus da prova quanto aos lançamentos a débito nas contas individualizadas, questão que agora está sendo discutida.

Assim,
à época da suscitação do IRDR, em 2/10/2024, não havia tema afetado em qualquer dos Tribunais Superiores sobre a exata questão jurídica ora proposta.

Ocorre que, conforme relatado no Estudo de Viabilidade cadastrado como despacho em 18/12/2024, a controvérsia debatida foi afetada 3/12/2024, à unanimidade, sob o
Tema nº 1.300
, durante a
Sessão Virtual de 27/11/2024 a 3/12/2024 da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
.

Os
Recursos Especiais Representativos da Controvérsia nº 653 – os REsps nº 2.162.223/PE, nº 2.162.198/PE, nº 2.162.323/PE e nº 2.162.222/PE
, oriundos do Tribunal de Justiça de Pernambuco – foram afetados sob a sistemática dos Recursos Repetitivos para fixação de precedente qualificado, dando origem ao Tema nº 1.300, sob a relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, no qual foi submetida a julgamento a seguinte questão:
Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista
.

O acórdão da Proposta de Afetação no Recurso Especial nº 2.162.223/PE foi assim ementado:

CONSUMIDOR, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. INDICAÇÃO COMO REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA.
CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SAQUES INDEVIDOS. ÔNUS DA PROVA. AFETAÇÃO AO RITO DOS REPETITIVOS
.

I. Caso em exame

1. Recursos especiais selecionados como representativos de controvérsia e submetidos à avaliação para eventual afetação ao rito dos recursos repetitivos, relativos ao ônus da prova da irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP.

II. Questão em discussão

2.
A proposta de afetação ao rito dos repetitivos para definir a qual das partes cabe o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, tendo em vista a controvérsia jurídica que envolve a interpretação do art. 2º, caput, do art. 3º, caput e § 2º, e do art. 6º, VIII, do CDC; do art. 373, § 1º, do CPC e do art. 5º da Lei Complementar n. 8/1970.

III. Razões de decidir

3. Os recursos especiais selecionados são admissíveis e representam controvérsia repetitiva sobre a interpretação da legislação federal.

IV. Dispositivo e tese

4. Afetação dos recursos especiais ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC e nos arts. 256 ao 256-X do RISTJ.

5.
Delimitação da controvérsia afetada: Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.

6. Suspensão de todos os processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, na forma do art. 1.037, II, do CPC.

(Proposta de Afetação no Recurso Especial nº 2.162.223/PE, Primeira Seção, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 3/12/2024, publicado em 16/12/2024 - destaquei)

Por oportuno, cumpre ressaltar que, assim como no presente IRDR, o Tribunal de Justiça de Pernambuco indicou duplo objeto para a controvérsia, quais sejam, a aplicabilidade do CDC e a distribuição do ônus da prova. Assim, de acordo com essa delimitação, haveria duas controvérsias imbricadas na mesma questão: uma afeta à incidência do CDC ao serviço bancário relativo à custódia das contas do PASEP e outra relacionada à possibilidade de atribuir o ônus da prova dos saques indevidos e desfalques ao Banco do Brasil.

Todavia, consoante evidenciado no estudo de viabilidade elaborado pela COGEPAC, no acórdão da Proposta de Afetação nº 2024/0292292-3 restou decidido que a análise da natureza jurídica da relação contratual está intrinsecamente vinculada à fixação dos parâmetros que devem ser adotados para a distribuição do
onus probandi
, sendo esta última a questão fundamental a ser decidida no Recurso Especial afetado, não havendo diferença prática na aplicação do CDC ou CPC, conforme os seguintes excertos do julgado:

“A questão pode ser apresentada como uma controvérsia única, acerca da distribuição do ônus probatório. O ônus de demonstrar que lançamentos a débito na conta individualizada foram revertidos em pagamentos ao correntista é a questão fundamental a ser decidida nesses processos. Caso se entenda que o ônus é do BANCO DO BRASIL S. A., não haverá diferença prática em definir como fundamento dessa imputação o art. 6º, VIII, do CDC, ou o art. 373, § 1º, do CPC. Para a solução dos litígios, o que interessa é a distribuição do ônus probatório. O ponto fulcral está em determinar se, seja ou não uma relação de consumo, pode-se atribuir à instituição financeira o ônus de demonstrar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas. É essa a ênfase a ser dada na decisão do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, tenho que a controvérsia pode ser assim delimitada: Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.”

Isto posto, tendo o STJ reconhecido a relação de dependência entre as questões para a efetiva solução uniforme dos conflitos – tendo consignado que o ponto fulcral está na distribuição do ônus da prova, sendo ou não uma relação de consumo –,
entendo que a controvérsia afetada pelo STJ coincide com o objeto delimitado no presente Incidente
, motivo que obsta a admissão do IRDR, uma vez que houve, inclusive, por ocasião da afetação, determinação de suspensão nacional de
“todos os processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, na forma do art. 1.037, II, do CPC”.

Diante de tal quadro, tendo ocorrido a afetação de
Tema 1.300
, no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça
, que versa sobre idêntica questão de direito tratada no presente
IRDR, este deve ser inadmitido
– nos moldes do
art. 976, § 4º, do CPC
–, diante da possibilidade de formação de um precedente local em desacordo com a tese a ser futuramente fixada com abrangência nacional, sendo tal hipótese vedada pelo Sistema Brasileiro de Precedentes, a fim de evitar ofensa à segurança jurídica.

O entendimento ora hasteado encontra eco na doutrina, podendo ser citado, exemplificativamente, o liceu de Fernando Gajardoni (
in Comentários ao Código de Processo Civil
. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 1446):

De acordo com o §4°, não se admite o IRDR quando se tratar de questão comum em relação à qual já houve afetação de recurso repetitivo pelo STJ ou STF
. A justificativa de tal requisito negativo é evidente: não faria o menor sentido deflagrar o IRDR, cuja abrangência, em princípio, está limitada ao estado ou região do tribunal respectivo (v. comentários ao art. 985, item 1), se já há recurso repetitivo pendente de apreciação por tribunal superior, cujo resultado produzirá os mesmos efeitos em todo o território nacional. A regra em tela, portanto, além de promover economia processual, impedindo a instauração de um IRDR desnecessário, tem também por escopo evitar o risco de insegurança jurídica decorrente da possível formação de dois precedentes vinculantes em sentido diverso, um pelo tribunal inferior e outro pelo STJ ou STF.

(destaquei)

Em reforço, cito jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo, o qual inadmitiu IRDR Resolução de Demandas Repetitivas nº 2220686-34.2019.8.26.0000, em razão da afetação pelo Superior Tribunal de Justiça:

Incidente de resolução de demandas repetitivas – ADIANTAMENTO DAS DESPESAS POSTAIS PARA CITAÇÃO PELA FESP –
Inadmissibilidade - Tese afetada pelo C. STJ – Inteligência do Art. 976, § 4º, do CPC – Incidente Inadmitido.

(Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 2220686-34.2019.8.26.0000, Turma Especial – Publico, Relator Desembargador Afonso Faro Jr, julgado em 2/6/2020, publicado em 2/6/2020 – destaquei)

Tendo em vista a recente afetação de Recurso Especial, sob a sistemática dos recursos repetitivos, acerca da mesma questão de direito ora debatida –
nos termos do Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça
–, concretizou-se supervenientemente o óbice procedimental previsto no art. 976, § 4º, do Código de Processo Civil, o que enseja a inadmissão do presente IRDR.

3.
DO DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, embora atendidos os requisitos previstos no art. 976, I e II, do Código de Processo Civil, verifico que, supervenientemente, não restou preenchido o requisito negativo vocalizado pelo § 4º do mencionado dispositivo legal, uma vez que, após a suscitação do presente IRDR, houve a afetação da mesma questão jurídica sob o rito dos Recursos Repetitivos, nos termos do Tema nº 1.300 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual
voto pela INADMISSÃO do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

É como voto.

Belém, (data registrada no sistema)

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 19/02/2025